Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de revogação do Termo de Compromisso Ambiental no 100.00.006/2016 firmado entre o IBRAM/DF e associação ré (APUB) e improcedente a ação civil pública em relação aos demais pedidos. O Ministério Público requer, nas razões apelação, e reitera na petição ID no 14925165, o pedido de que seja suspensa a sentença na parte em que revogou a liminar que determinou à associação ré a desocupação da área, no prazo de 30 dias. Decido. Como é cediço, na parte em que se insurge contra o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, o apelo, em regra, é recebido somente no efeito devolutivo (inciso V do § 1o do art. 1012 do CPC). De acordo com o § 4o do art. 1012 do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A hipótese é de ação civil pública que tinha por objeto a anulação de ato administrativo, qual seja, o Termo de Compromisso Ambiental no 100.00.006/2016 firmado entre o IBRAM e a APUB, por violação ao art. 225 da Constituição Federal e por desvio de finalidade. Como o Distrito Federal e o IBRAM comunicaram, no curso da lide, que o Termo de Compromisso questionado foi revogado, o magistrado reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de sua anulação e improcedente a ação civil pública em relação aos demais pedidos, revogando todas a liminares concedidas. Ao revogar o referido termo, a Administração reconheceu a validade dos Autos de Infração no 3418/2016 e no 7182/2016 e, consequentemente, da aplicação das penalidades de interdição e multa (ID no 14925058, pág. 21). Há, também, a Notificação no 100.000.001/15 – PRESI/IBRAM, expedida em 16 de abril de 2016, que determinou a desocupação da área e a desativação da pista de pouso e decolagem no prazo de 30 (trinta) dias, cuja validade também foi reconhecida na mesma sentença, na parte em julgou improcedente a ação conexa no 2015.01.1.038552-7 proposta pela associação com o fim de impugná-la. A autorização de uso da área obtida pela associação apelada era precária e temporária; venceu-se em outubro de 2006 e a atividade econômica por ela exercida é de risco em parque ecológico – Unidade de Conservação Ambiental, a qual não pode ser retomada. Na decisão desta Corte que manteve a liminar que determinou a desocupação dá área, ficou consignado que há pareceres do próprio IBRAM/DF que reconheceram a ilegalidade da construção da pista de decolagem ante a falta de licenciamento ambiental e por risco concreto de acidentes aéreos, bem como que houve embargo do IPHAN, determinando a demolição da pista de pouso de decolagem. Ademais, à época, veio à lume a notícia da existência de laudo de vistoria e inspeção da CAESB indicativo de que houve ampliação da pista de pouso sobre trechos das adutoras de água Santa Maria/Torto, que, por operarem sob elevada pressão, em caso de ruptura, poderiam causar danos imprevisíveis, com vítimas fatais e destruição de equipamentos nas imediações. Assim, ante da prevalência do interesse público e em respeito ao princípio da precaução que rege o direito ambiental, sobretudo diante da possibilidade de risco real para a coletividade – acidentes aéreos, explosão de inflamáveis e rompimento das adutoras – impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao apelo na parte em que revogou a liminar que determinou a desocupação da área pela associação apelada. Ante o exposto, recebo o apelo no duplo efeito, inclusive na parte em que se insurge contra o capítulo da sentença que revogou a decisão (ID no 14924962) que determinou a desocupação da área em que a associação apelada exercia suas atividades.